Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AGRÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELO ARRENDATÁRIO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. BENS SEMIFIXOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral, bem como em face do indeferimento do pedido de realização de nova perícia. É possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da reabertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. O não pagamento dos valores na forma e modo acordados nos contratos de arrendamento mercantil é questão que não foi devidamente controvertida no momento da apresentação da contestação pelos requeridos (Art. 336 do CPC).
3. As questões relacionadas a pagamentos realizados após o ajuizamento da ação e o pedido relacionado à recuperação judicial da segunda requerida são matérias que devem ser tratadas em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista que o MM. Juízo a quo expressamente consignou no dispositivo da r. sentença o abatimento das quantias já pagas pelos requeridos/apelantes
4. Houve a realização de prova pericial visando identificar e avaliar as benfeitorias erigidas no imóvel durante os contratos de arrendamento. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia. O laudo pericial apresentado observou a Norma ABNT NBR 14653, tendo o perito contextualizado o imóvel e a infraestrutura disponível, bem como explicado de forma expressa o critério de avaliação e métodos empregados
5. No que se refere aos equipamentos semifixos, como bombas, balsas, tubulação aérea e rede elétrica com transformadores, entendo que tais benfeitorias podem ser levantadas pelo arrendatário, sendo incabível a indenização pretendida. Ademais, conforme explicitado no laudo pericial, não se mostrou possível o arrolamento dos valores de tais bens em razão da ausência do ano de fabricação e de aquisição dos equipamentos semifixos
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido.